Tribunal: TJSP
Processo: 2083075-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083075-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
WASHINGTON ALMEIDA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083075-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36095
2
“Habeas Corpus” no 2083075-05.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: WASHINGTON ALMEIDA DA SILVA
DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto SP
Voto no 36.095
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor
Público Felipe do Amaral Matos a favor do paciente Washington Almeida da
Silva, que se encontra em cumprimento de pena, insurgindo-se contra decisão
que indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da pandemia pelo
COVID-19, o que vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
Foram dispensadas as informações pela autoridade
apontada como coatora, por se tratar de processo digital.
O Procurador de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ, e, se conhecido, pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, cumpre informar que o Juízo apontado como
coator indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente, por r. decisão
devidamente fundamentada: “(...) O condenado não faz jus à benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083075-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36095
3
pretendida, por quatro motivos. Primeiro, porque cumpre pena em regime
prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art.117, II, da Lei
de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial,
afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal
(arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono
ao princípio da especialidade. Segundo, porque o sentenciado vem
recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou
cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplicam
nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos de República Federativa do Brasil. Se não
bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar
assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio direito do estabelecimento
prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam
os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja,
não ficará sem assistência médica necessária. Terceiro, porque o condenado
não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
Quarto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia,
que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de
contrair coronavírus (COVID-19). Em resumo: por qualquer ângulo que se
analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado
(...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS
Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083075-05.2020.8.26.0000 -Voto no 36095
4
momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de
interesse de agir, pela inadequação do meio, NÃO CONHEÇO da presente
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica